Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002456-88.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ANA PAULA SANTOS DE SOUSA E ANILTON PEREIRA DE FRANÇA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANA PAULA SANTOS DE SOUSA e ANILTON PEREIRA DE FRANÇA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86741970):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, §2.o, DA LEI N.o 8.069/1990 E ART. 14 DA LEI N.o 10.826/2003 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – ALEGADA VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação extrajudicial e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre in casu, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.
3. Na decisão de pronúncia, o decote de circunstância qualificadora do crime doloso contra a vida só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença do tipo penal derivado, este deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 88632999), os recorrentes sustentam violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a pronúncia está calcada em provas colhidas exclusivamente em inquérito policial.
Recurso tempestivo (Id. 88692479).
Contrarrazões (Id. 89379991).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não expuseram de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange à pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não expuseram de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de insuficiência de provas para a pronúncia demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o conjunto probatório produzido tanto no inquérito policial quanto em procedimento judicial que resguardou o contraditório e a ampla defesa, conclui pela materialidade delitiva e indícios de autoria, mantendo, então, a sentença de pronúncia, pois entendeu que ‘a materialidade dos fatos versados na denúncia se encontra comprovada pelos prontuários médicos (movs.8.3 e 8.4), boletim de ocorrência (mov. 1.2) e declaração médica (mov. 19.17)’; e que ‘dos depoimentos colacionados, somados às provas de materialidade do crime, verifica-se a possibilidade de que o fato descrito na denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, não sendo possível se falar em impronúncia dos Acusados’ .
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP.
3. Não há que afastar a circunstância qualificadora do crime, pois, com idoneamente fundamentado pelo Tribunal estadual, ‘infere-se dos autos que os Réus induziram o ofendido a sair com eles de carro, tendo, na sequência, sido ordenado pelo Acusado Alisson que Luiz Gustavo parasse o veículo e que o ofendido dele saísse, momento em que foi a vítima surpreendida pelos disparos de arma de fogo que a vitimaram, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico, no qual consta que o ofendido chegou ao Hospital do Trabalhador pelo SIATE, em 11.06.2019, às 8h20, com 'dois ferimentos por arma de fogo em dorso, um em região axilar direita, um em região escapular a esquerda, projétil palpável em região axilar direita', recebendo alta em 18.06.2019 (movs. 8.3)’.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os recorrentes sustentam que a pronúncia está calcada em provas colhidas exclusivamente em inquérito policial.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Com efeito, a materialidade da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 76265473 - Pág. 4/5); da certidão de óbito da vítima (ID 76265475 - Pág. 1); do laudo de necropsia, atestando que a morte do ofendido decorreu de choque hipovolêmico causado por projétil de arma de fogo, e respectivos anexos fotográficos (ID 76265479); bem assim por meio da prova oral coligida ao feito.
No que concerne à autoria, por sua vez, constata-se a presença satisfatória de elementos de cognição suficientes e produzidos em juízo capazes de denotar, a priori, a probabilidade de envolvimento dos recorrentes ANA PAULA SANTOS DE SOUSA e ANILTON PEREIRA DE FRANÇA no episódio ilícito e, por conseguinte, subsidiar o seu pronunciamento à Corte Leiga.
A propósito, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, o informante Jean Marcos André Moreira declarou ser irmão da vítima e que, à época dos fatos, o ofendido e a recorrente ANA PAULA SANTOS DE SOUSA já se encontravam separados e que, no entanto, mantinham uma relação conturbada e brigavam constantemente em razão da filha que tinham em comum, ressaltando o informante que chegou a presenciar o desentendimento ocorrido entre os ex-conviventes na véspera do homicídio, quando a vítima compareceu à casa da aludida recorrente.
Sobre este episódio anterior ao fato-crime, o declarante relatou que, no domingo, 17/02/2013, foi aniversário da vítima e esta não passou a data com a filha, revelando também que, na segunda-feira subsequente, 18/02/2013, o informante dirigiu-se juntamente com o seu finado irmão até o domicílio da recorrente ANA PAULA, a fim de deixar um dinheiro com a ré, oportunidade em que, segundo narrou o depoente, a acusada e o ofendido se desentenderam em ‘uma briga feia’.
O informante disse ainda que, de acordo com o que soube posteriormente, na mesma data à noite, a vítima se encontrou e se desentendeu com o recorrente ANILTON PEREIRA DE FRANÇA, atual companheiro da sua ex-esposa, entrevero em meio ao qual proferiram ameaças recíprocas, e contextualizou que, no dia seguinte, 19/02/2013, deu-se o crime; bem como ressaltou, por fim, que ficou sabendo que a ligação recebida pela vítima momentos antes da sua morte consistira em um convite para que fosse até a residência da acusada buscar a filha e passar o dia com ela, já que não havia estado com a infante no seu aniversário.
Por seu turno, ao depor em juízo, a companheira do ofendido, Daiane Carvalho Miranda dos Santos, embora não tenha ratificado integralmente o seu depoimento extrajudicial (ID 76265474 - Pág. 2/3), confirmou que, na data fatídica, foi procurada em sua residência por um amigo da vítima, cujo nome não soube declinar, noticiando que o ofendido estava caído ao lado da quadra de esportes, sendo que, ao chegar no local, encontrou-o baleado e rodeado por populares, ainda com vida, contudo, esclareceu que ele nada relatou sobre a autoria do crime.
A informante em questão ratificou também que, anteriormente ao atentado contra a sua vida, o ofendido Alessandro André Moreira relatou a ela que, na véspera do fato, dirigiu-se à casa da sua ex-esposa, com quem discutia frequentemente, a fim de ver a filha, e que lá teria engajado em discussão com a recorrente ANA PAULA SANTOS DE SOUSA, em meio à qual a acusada teria dito que a vítima não era um pai presente e que a criança já chamava o recorrente ANILTON de pai.
Por fim, a informante Daiane Carvalho Miranda dos Santos revelou que, de acordo com o que afirmaram os populares que se encontravam no local do crime, os autores do delito estavam em uma motocicleta Honda Biz cor prata e seriam as pessoas conhecidas pelas alcunhas de ‘Cuiabano’ e ‘Tico’, ou seja, respectivamente, o recorrente ANILTON PEREIRA DE FRANÇA e o adolescente J. R. da S. J.
Embora nenhum dos referidos informantes tenha efetivamente presenciado o delito doloso contra a vida, tampouco se ouviu em juízo alguém com tal atributo, cumprindo destacar, neste particular tocante, em que pese a tese recursal de que o conjunto probatório consistiria só em depoimentos prestados na fase inquisitiva de pessoas que meramente relataram o que ‘ouviram dizer’, tal assertiva não corresponde à realidade processual.
A uma, porque a pronúncia dos réus se embasa tanto sobre os elementos informativos do inquérito quanto sobre provas angariadas em juízo, sendo de se apontar que os depoimentos dos informantes Jean Marcos André Moreira e Daiane Carvalho Miranda dos Santos, cotejados neste aresto, foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A duas, porque, conquanto se saiba que o chamado hearsay testimony ou testemunho de ‘ouvir dizer’ não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia (ex vi do Informativo n.o 603 do STJ e Resp 1.373.356-BA, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 20/04/2017), certamente que tais elementos podem corroborar as demais provas dos autos, a exemplo dos depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública que diligenciaram nas investigações.
Deveras, ao ser ouvido em audiência instrutória, o policial civil Márcio Zwing informou que as apurações desvelaram que o autor do crime seria o vulgo ‘Cuiabano’, e detalhou que o seu trabalho consistiu majoritariamente em proceder à qualificação indireta dos increpados, na medida em que tanto o aludido suspeito quanto a suspeita ANA PAULA SANTOS DE SOUSA foragiram após os fatos.
Os policiais militares Renato Ferreira Nobre e André Sausen, por seus turnos, foram uníssonos em relatar ao d. juízo a quo que, em apuração junto aos populares presentes no local do crime quando da chegada da guarnição, descortinou-se que o fato teria sido motivado por desentendimento referente a relações conjugais.
A testemunha compromissada Renato Ferreira Nobre detalhou ainda que o suposto atrito tinha como objeto também uma criança e a possibilidade de ver essa criança; bem como pormenorizou que, de acordo com o que levaram a concluir as investigações, nos termos descritos pelo testemunhante, a vítima teria recebido uma ligação para se dirigir a determinado lugar e veio a ser alvejado por indivíduos de motocicleta.
Quanto à testemunha compromissada Roberto Rogério dos Santos, investigador da Polícia Civil que trabalhou no caso, este descreveu inicialmente que se recorda das diversas diligências infrutíferas no sentido de localizar os recorrentes, assim como se lembra que o ponto nevrálgico do imbróglio cingia as discussões existentes entre a vítima e a sua ex-companheira sobre uma criança.
Entretanto, após breve consulta a apontamentos, conforme faculta o art. 204, § único, do CPP, especificamente ao relatório de investigações lavrado pela própria testemunha anos antes, à época dos fatos, o investigador foi capaz de confirmar ao d. promotor de Justiça, perante o juízo, que, segundo apurou em diligências, a vítima teria sido avisada por telefone para ir buscar a filha na casa da antiga esposa, porém, em tese, tratava-se de uma embosca arquitetada pelo recorrente ANILTON, voltada a atentar contra a vida do ofendido e para cuja execução teria sido utilizada a motocicleta da recorrente ANA PAULA, a qual, quando discutia com a vítima, supostamente sempre dizia que a mataria ou teria alguém para fazê-lo.
O testemunhante confirmou em juízo também que, em buscas pelos envolvidos, conversou informalmente com o locador do imóvel em que os réus coabitavam, segundo o qual, após os fatos, os acusados se evadiram da residência, deixando para trás as dívidas do aluguel.
Importante destacar que as testemunhas Renato Ferreira Nobre, André Sausen, Márcio Zwing e Roberto Rogério dos Santos, policiais militares e civis que participaram da elucidação da ocorrência, não se limitaram a prestar os chamados hearsay testimonies ou testemunhos de ‘ouvir dizer.
Pelo contrário, discorreram acerca de experiências que efetivamente vivenciaram em primeira mão, no exercício do múnus público que lhes é incumbido por lei, por força do qual gozam inclusive de fé pública e de presunção de veracidade, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta sobre o que descobriram durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso da investigação da qual estavam encarregados, a exemplo de entrevistas, diligências investigativas, perícias e das declarações fornecidas em sede inquisitorial.
Mesmo porque, a teor do art. 202 do Código de Processo Penal ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, inexistindo neste caderno processual qualquer motivo concreto para desabonar ou desacreditar o relato das testemunhas arroladas pelo Parquet, as quais prestaram o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e não foram contraditadas pela defesa no momento oportuno a que alude o art. 214 do CPP.
Assim, a despeito do inconformismo dos réus e da tese defensiva de que os indícios que embasam a pronúncia seriam de natureza eminentemente extrajudicial, vê-se que tais alegações não procedem, pois, ao revés, há depoimentos produzidos na esfera judicial implicando o possível envolvimento dos recorrentes no delito doloso contra a vida e nos crimes conexos, de modo que, a princípio, mostra-se admissível a acusação, não havendo falar em impronúncia.
(...)
Com relação à versão dos acusados, tem-se que, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, o recorrente ANILTON PEREIRA DE FRANÇA confirmou que é conhecido pelo apelido de ‘Cuiabano’ e admitiu que se encontrava no local da ocorrência no momento fatídico e que inclusive foi quem abordou a vítima; porém, sustentou que jamais percutiu contra ela os tiros de arma de fogo que lhe causaram a morte, na medida em que os disparos teriam sido efetuados pelo adolescente J. R. da S. J., vulgo ‘Tico’, que acompanhava o réu na ocasião.
A fim de contextualizar o alegado, o recorrente ANILTON sustentou em audiência instrutória que, já à época dos fatos, convivia maritalmente com a recorrente ANA PAULA SANTOS DE SOUSA havia cerca de 06 (seis) meses e que, neste ínterim, chegou a presenciar agressões verbais partidas do ofendido Alessandro André Moreira contra ela, mas jamais agressões físicas, frisando o réu que, nos dias que antecederam o crime, a vítima se dirigiu por duas oportunidades até a sua residência, a fim de proferir ameaças e agressões contra a acusada ANA PAULA, contudo, em ambas as ocasiões, o interrogado tinha saído.
O acusado prosseguiu relatando que, diante disso, decidiu conversar com a vítima, inclusive sobre as regras de visita à filha pequena que o ofendido possuía com a recorrente ANA PAULA, e, para tanto, fez-se acompanhar de seu conhecido J. R. da S. J., conhecido como ‘Tico’, pois a vítima seria pessoa perigosa; contudo, ressaltou que não tinha ciência de que o vulgo ‘Tico’ se encontrava armado, sendo que, ao encontrar a vítima no locus delicti e encostar nela visando dar início ao diálogo, arremata o réu, aquela começou a lhe agredir com uma arma de fogo, chegando a quebrar 02 (dois) dos seus dentes e a rasgar a sua bochecha.
Por derradeiro, o interrogado frisou ao d. juízo a quo que, apesar dos golpes sofridos, não chegou sequer a cair ou a descer da motocicleta que tripulava com o adolescente e, pelo contrário, assustou-se quando percebeu o menor desembarcar do veículo, sacar a arma de fogo e disparar contra a vítima, o que, na sua impressão, deu-se porque o então inimputável queria defender o depoente das injustas agressões, em tese, perpetradas pela vítima, as quais, elucidou o réu, não chegaram a envolver disparos de arma de fogo.
Por sua vez, a recorrente ANA PAULA SANTOS DE SOUSA aduziu em juízo que conviveu conjugalmente com a vítima por pouco mais de 01 (um) ano e que desta relação geraram 01 (uma) filha, bem como asseverou que o ofendido era uma pessoa violenta e agressiva, entretanto, narrou que jamais chegou a completar o registro de boletim de ocorrência contra ele junto às autoridades competentes.
A ré descreveu que, após separar-se da vítima, passou a conviver com o corréu ANILTON e que, embora as visitas da vítima à filha comum do ex-casal fossem normais e sem discussões, na véspera do fato, o ofendido compareceu até a sua casa, quando o recorrente ANILTON não se encontrava, e a agrediu, por não aceitar o seu novo relacionamento; ao que a interrogada agregou ainda a informação de que, no outro dia, a vítima compareceu novamente no seu domicílio, proferindo ameaças de morte contra os recorrentes, motivo por que ambos se esconderam no interior do imóvel até que ela fosse embora.
A interrogada narrou também que, desta feita, com medo, levou a sua filha para a residência da sua irmã, ao passo que o réu ANILTON, utilizando-se da motocicleta da depoente, saiu sozinho de casa e foi conversar com o ofendido, a fim de apaziguar a situação e evitar futuros entraves, e que, neste contexto, teria ocorrido o crime, pois, pelo lhe contou o acusado ANILTON, este encontrou o adolescente ‘Tico’ no caminho, conhecido do casal, que acompanhou o réu na busca pelo diálogo com a vítima e, segundo a ré, teria sido quem atirou contra o ofendido.
Por fim, ao ser indagada pelo Ministério Público se, no dia do crime, a pessoa de ‘Vanessa’ efetuou alguma ligação para a vítima, a inquirida respondeu negativamente e acrescentou em juízo, por outro lado, que foi ela quem efetuou a ligação telefônica para o ex-convivente, no entanto, não para atraí-lo até o local do delito e sim para convencê-lo a cessar a sua conduta ameaçadora e lhe assegurar que poderia ver a filha quando quisesse.
Em que pese a natureza híbrida do interrogatório, o qual possui conotações tanto de meio de defesa quanto de meio de prova, é certo que, para que faça jus ao valor probante, como sói ser com as demais provas jungidas aos autos, a versão dos acusados deve ser perscrutada de maneira concatenada com os demais elementos recolhidos ao caderno processual.
In casu, não escapa aos olhos que os relatos dos recorrentes apresentam algumas incongruências entre si – a exemplo da presença ou não do acusado ANILTON em casa quando da segunda ida da vítima ao domicílio dos réus para, em tese, ameaçá-los –, configurando mais uma das versões disponíveis nos autos, a reforçar a necessidade de pronúncia dos acusados ao Júri Popular, a quem incumbe a análise exauriente do arcabouço probatório.
Ademais, além das inconsistências entre si, a versão dos acusados vai de encontro ainda com outros elementos probatórios angariados ao feito.
Inicialmente, é de se notar que o recorrente ANILTON sustentou ao d. juízo a quo que desconhecia a pessoa da vítima e que nunca havia conversado com ela anteriormente à data fatídica (05min10seg aos 05min22seg do interrogatório judicial), o que esbarra frontalmente no relato judicial do informante Jean Marcos André Moreira, de acordo com o qual o ofendido e o réu se encontraram e discutiram na véspera do fato, trocando ameaças mútuas – informação esta que também inviabiliza, em alguma medida, acolher com certeza inequívoca a tese de que o acusado visava tão somente dialogar com a vítima ao buscá-la e abordá-la juntamente com o adolescente ‘Tico’.
Ademais, a narrativa judicial do acusado ANILTON de que o menor J. R. da S. J. teria alvejado a vítima e que os disparos de arma de fogo visavam tão somente a legítima defesa de terceiro, uma vez que o réu estaria sendo agredido pelo ofendido, diverge da versão extrajudicial do próprio recorrente, segundo o qual o menor só teria efetuado os tiros depois que a vítima guardou a sua própria arma (ID 76266967 - Pág. 2); e vai de encontro também com o conteúdo do laudo de necropsia, cujo teor descreve lesões e ferimentos que mais depressa se assemelhariam a uma suposta execução que a um ato de legítima defesa.
(...)
Não bastasse, nota-se que a recorrente ANA PAULA SANTOS DE SOUSA, ao ser inquirida perante o MM. Magistrado singular, sustentou que, por ocasião da ida da vítima até a sua residência, a fim de ameaçar os recorrentes de morte com arma de fogo em punho, tanto a declarante quanto o acusado ANILTON se esconderam no interior do domicílio, ao passo que a sua amiga Vanessa Cardoso Chagas, que também se encontrava na propriedade, chegou a interagir com a ofendido Alessandro André Moreira e a pedir para que ele ‘parar com isso’, antes de sair para a rua gritando por socorro enquanto a vítima se evadia do local.
Neste ponto, consigno que a codenunciada Vanessa Cardoso Chagas teve o feito desmembrado no que lhe refere já no nascedouro da ação penal, visto que, ao contrário dos ora recorrentes, foi inicialmente encontrada para citação, e veio a ser posteriormente impronunciada no processo de código 611478, por ausência de indícios suficientes quanto à unidade de desígnios com os supostos autores do crime (ex vi do recurso de apelação criminal n.o 74472/2017, de minha relatoria).
Não obstante a sua impronúncia, a codenunciada foi arrolada e ouvida como testemunha nestes autos, quando então alegou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, à época dos fatos, estava morando temporariamente na residência da recorrente ANA PAULA, a convite desta, pois precisava de um lugar para ficar enquanto o seu filho se submetia a exames médicos, e esclareceu que jamais conheceu o recorrente ANILTON PEREIRA DE FRANÇA, de quem só ouviu falar, menos ainda a vítima Alessandro André Moreira, com quem alegou nunca ter tido nenhum contato – ao contrário do que sustentou a recorrente ANA PAULA no seu interrogatório.
Além disso, a testemunha Vanessa Cardoso Chagas relatou que, no seu último dia de estadia, a ré pediu o seu telefone celular emprestado, para efetuar uma ligação, a qual não foi presenciada nem ouvida pela declarante, segundo a qual, nas suas exatas palavras, ‘(...) daí eu deixei o celular com ela. Ela agiu de má-fé comigo’ (mídia audiovisual armazenada no ID 76267557) – Negritei.
Tais peculiaridades e a nebulosidade do caso, a meu ver, obstam acolher de plano a versão defensiva, espessando a impossibilidade de se emitir qualquer juízo de certeza neste momento processual, e implicam na necessidade de remessa da causa ao órgão constitucional competente.
Isto porque, os recorrentes sustentam que a vítima era pessoa violenta e agressiva, que se dirigia armado à residência dos réus e os ameaçava de morte; e narram que, visando pacificar a situação, ao invés de registrar tais ocorrências, a acusada ANA PAULA ligou para o ofendido no afã de lhe assegurar o pleno contato com a filha comum do ex-casal, ao passo que o acusado ANILTON abordou a vítima instantes antes do fato-crime visando apenas dialogar com ela e, neste contexto, passou a ser agredido pelo ofendido, que então veio a ser morto por disparos de arma de fogo, em tese, percutidos pelo adolescente que acompanhou o réu até o diálogo, sem que os insurgentes intencionassem o crime e sequer soubessem que o inimputável portava o armamento.
Por outro lado, tal versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, pois, conforme exposto, há nos autos também elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, especificamente os depoimentos prestados pelos informantes e pelas testemunhas em juízo, de modo que, havendo indícios suficientes de autoria ou participação dos recorrentes no crime, deve a dúvida ser submetida ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.
A propósito dos ‘indícios’, sabe-se que podem ser compreendidos tanto como ‘prova indireta’ quanto como ‘prova semiplena’.
Com efeito, ao tratar do indício como prova indireta, o art. 239 do Código de Processo Penal preceitua que ‘considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’.
Embora se possa entender que os indícios tratados pelo art. 239 do CPP não chegam a ser meios de prova propriamente ditos, por outro lado, não há dúvidas de que consistem na valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, mediante a utilização de raciocínio dedutivo, para chegar-se à conclusão quanto à existência de um outro fato ou de uma outra circunstância; ou seja, pelo indício, afirma-se a existência do conhecimento de uma circunstância fática, a partir do processo dedutivo cujo objeto é a prova em si da existência de outro fato.
(...)
Assim sendo, conquanto o silogismo decorrente da análise indiciária, via de regra, não baste para, por si só, sustentar uma condenação criminal, certamente que se presta a respaldar a admissibilidade de uma acusação, pois, diante da ausência de prova material quanto a determinado fato, a dedução judicial feita a respeito deste a partir da prova efetiva de outro fato, esta sim existente nos autos, apresenta-se perfeitamente possível, notadamente ante a inexistência de elementos que atestem em sentido contrário.
Quanto aos indícios considerados como prova semiplena, a que alude, verbi gratia, o art. 413, caput, do CPP, trata-se de elementos de prova mais tênues, não exaurientes, de cognição sumária e com menor valor persuasivo, contudo, ainda assim, capazes de dar azo a um juízo de probabilidade quanto à autoria ou participação dos agentes, pois, como dito, a decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza que condiciona a existência de uma sentença condenatória.
Em outras palavras, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
(...)
Dito de outra forma, as provas produzidas em juízo corroboram substancialmente os elementos extrajudiciais angariados na fase de inquérito e prestam-se a evidenciar, ao menos a princípio, que a recorrente ANA PAULA SANTOS DE SOUSA discutia frequentemente com a vítima em razão da filha comum do ex-casal e que, na véspera do fato, eles teriam engajado em um entrevero mais intenso, revestido de possíveis agressões físicas, havendo indícios suficientes, ao menos para esta fase processual, de que, na mesma data, a vítima e o recorrente ANILTON PEREIRA DE FRANÇA também se encontraram e trocaram ameaças recíprocas.
Outrossim, os elementos indiciários e probatórios indicam, aprioristicamente, que, após receber ligação telefônica efetuada a partir do celular da codenunciada Vanessa Cardoso Chagas, ligação que, segundo esta própria, teria sido realizada pela recorrente ANA PAULA, a vítima veio a ser abordada em via pública pelo recorrente ANILTON, que se fazia acompanhar do menor J. R. da S. J., vulgo ‘Tico’, situação em que veio a ser alvejada pelos disparos de arma de fogo que a levaram à morte, sendo que, segundo os populares presentes no local, o recorrente e o inimputável teriam ceifado a vida do ofendido, o qual, de acordo com o que os policiais apuraram à época, teria sido atraído para a cena do crime pela ligação telefônica.
Assim sendo, diante das provas até então produzidas, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo Parquet na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la.
(...)
Portanto, ante a existência in casu, de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular.
Isto porque, na decisão de pronúncia, o magistrado não precisa e nem poderia estar convicto quanto à eventual responsabilidade dos pronunciados, tanto é que externar tal convicção, acaso ela exista, implicaria em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.
Com tais considerações, verificando a existência de elementos mínimos capazes de implicar os recorrentes no delito e de especar a proposição acusatória, os quais foram produzidos na fase judicial com todas as garantias que lhe são inerentes, em irrestrita observância ao comando disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, reputo plenamente admissível a acusação em face dos acusados.
Mantém-se, pois, a decisão de pronúncia.” (Id. 86583486)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que “é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP”. Neste sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DESPRONUNCIOU O AGRAVANTE SEM CONSIDERAR DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL. 1.1) CONSTATAÇÃO QUE NÃO DEMANDOU REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada no STJ afirma que ‘é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP’ (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 30/10/2017) (AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2020).
1.1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronuncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte (AgRg no REsp 1832692/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/2/2020).
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1702743/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA ‘C’ DO INCISO III DO ART. 105 DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO DE ‘OUVIR DIZER’. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO APENAS NO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA IRREPETÍVEL POR MORTE DO DEPOENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A não demonstração da incompatibilidade de entendimentos e da similitude fática entre as demandas torna inviável o conhecimento do recurso interposto com base em divergência jurisprudencial.
2. A tese de que a pronúncia foi baseada em testemunho de ‘ouvir dizer’ não pode ser analisada por este Tribunal Superior, pois não houve emissão de juízo de valor acerca do assunto pela Corte de origem, situação que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. A jurisprudência consolidada no STJ afirma que ‘é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP’ (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 30/10/2017).
4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou o ora agravante por entender haver elemento probatório suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelo depoimento colhido na fase inquisitória. Além disso, destacou ser o testemunho em questão prova irrepetível, diante da morte do depoente.
5. Não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, pois, além de ser possível a pronúncia com base em elementos probatórios colhidos no inquérito, não há evidências nos autos que o testemunho mencionado no acórdão haja sido de ‘ouvir dizer’.
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça